Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709115-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBSON RODRIGUES TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE MARTINS FROES TAVARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBSON RODRIGUES TAVARES, representado por sua esposa DANIELLE MARTINS FROES TAVARES, contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, em razão do grave quadro de saúde do paciente acometido pela covid-19. O pedido liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora plantonista. (ID 24453283). Mantido o indeferimento por este relator. (ID 24472487). Manifestação do Distrito Federal (ID 24706346). Observa-se que, antes mesmo da notificação da autoridade coatora, ultimada em 05/04/2021, o impetrante foi transferido do Hospital Regional de Ceilândia para a UTI do Hospital Regional de Santa Maria na manhã do dia 29/03/2021, onde permaneceu por 19 (dezenove) dias entubado (ID 24496686). Constata-se a perda superveniente do interesse da ação mandamental em razão da consumação da situação fática pretendida e venturosa recuperação do impetrante com posterior alta hospitalar, dando azo ao consequente pedido de arquivamento do presente Writ (ID 25057167). Há perda de objeto do writ se o impetrante já recebeu administrativamente o que postulava, perdendo-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional porque esvaziado o interesse de agir, impondo-se a consequente extinção do mandamus sem resolução de mérito e a denegação de segurança, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09. Julgo extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021, 10:59:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator